Tribunal: TJES
Processo: 0008061-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008061-08.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON CASTRO GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

2. A prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas, bem como a tese desclassificatória para o delito de receptação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
RAMON CASTRO GUEDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157 (duas vezes) do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 7113784, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito em comento para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao apelo (ID nº 7113788).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7125827).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAMON CASTRO GUEDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157 (duas vezes) do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito em comento para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 18 horas, na rua 13, bairro Vila Nova, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung A30, um cartão bancário e um cartão de transporte público urbano de Maria Luiza Feu Bittencourt Coelho da Rocha.

Emerge dos autos que o denunciado estava na condução de uma motocicleta cor preta, abordou a vítima Maria Luiza, simulou que estava armado e determinou que ela entregasse seus pertences.

Diante da grave ameaça, a vítima Maria Luiza entregou os bens acima descritos ao denunciado, que, de posse do material subtraído, se evadiu na motocicleta.

Já na noite de 06 de maio de 2021, por volta das 20 horas, na rua Cleber José de Andrade, bairro Santos Dumont, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante violência, um aparelho celular marca Samsung, da vítima Maria da Gloria Lauer Westphal.

Emerge dos autos que o denunciado aproveitou o momento em que a vítima Maria da Glória se preparava para abrir o portão de casa e jogou contra ela a motocicleta que ele conduzia. Desse modo, o denunciado a derrubou ao chão, causou-lhe lesões na mão e na perna e, em seguida, arrancou de sua mão o aparelho celular que ela segurava. De posse do bem subtraído, o denunciado se evadiu na motocicleta que conduzia.

Todavia, como a vítima Maria da Glória gritou quando foi abordada, populares foram em seu auxílio, seguiram o denunciado e conseguiram detê-lo, bem como recuperar o bem subtraído.

Policiais Militares foram acionados, se deslocaram ao local e encontraram o denunciado bastante machucado pelas agressões feitas pelos populares. No local, os Policiais ainda apreenderam uma mochila que continha os bens subtraídos da vítima Maria Luiza, além de uma pochete e uma sombrinha (auto de apreensão fl. 08), bens que o denunciado disse que eram produto de outro roubo por ele praticado.

Contudo, os Policiais não encontraram a motocicleta utilizada, nem um simulacro de arma de fogo que o denunciado disse que estava em seu poder.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Entrega e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O próprio réu, quanto ao segundo crime, confessou os fatos, em juízo, noticiando que cometeu o delito para pagar uma dívida relativa a um acidente automobilístico que causou. Verifico, portanto, que tais fatos são incontroversos.

Por outro lado, o acusado negou a autoria do primeiro roubo, alegando que comprou o celular apreendido de segunda mão em uma feira (o que não se sustenta com os outros elementos dos autos), pois trabalhava como motorista de aplicativo e o seu aparelho estava apresentando defeito.

Por sua vez, a vítima do primeiro delito, Maria Luiza Feu, descreveu a dinâmica dos fatos, ressaltando que o assaltante estava de moto, parou na sua frente, quando ela retornava do trabalho, já próximo de sua casa, simulando estar armado, exigiu que entregasse sua bolsa e a puxou.

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Importa destacar, outrossim, o depoimento da testemunha SGT/PMES Michael Augusto Leão, que realizou a abordagem do acusado no dia do segundo roubo, a qual informou, sob o crivo do contraditório, que no dia dos fatos fora encontrada com o réu uma bolsa com pertences de pessoa diversa da segunda vítima.

Compulsando os autos, depreende-se que na referida bolsa havia o aparelho celular da primeira vítima, além do seu cartão de crédito, não sendo crível, por conseguinte, a versão defensiva de que adquiriu o celular em uma feira.

Registro, ainda, a similitude entre os delitos, com o mesmo
modus operandi
, no qual o acusado abordou as vítimas conduzindo uma motocicleta e com simulacro de arma de fogo.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas, bem como a tese desclassificatória para o delito de receptação, como pretende o apelante.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo art. 157,
caput
, (duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Insta salientar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.